Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-74.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600235-74.2024.6.16.0016

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600235-
74.2024.6.16.0016 com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas a contas de campanha dos Requerentes:
Eleicao 2024 Miguel Zahdi Neto Prefeito, Miguel Zahdi Neto, Eleicao 2024 Jonathan Cesar Flores
Barros Vice-Prefeito, Jonathan Cesar Flores Barros e determinou: a) em razão da utilização
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o pagamento de
militantes, condeno o prestador ao recolhimento do valor de R$ 186.384,70 (cento e oitenta e seis
mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da
data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º
e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. b) em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Campanha - FEFC para o
abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas, condeno o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 5.334,87 (cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. c) devolução ao
partido político do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de pagamento de multas por
propaganda antecipada com verbas de campanha oriundas da conta outros recursos. (Prestação
de contas eleitorais Prestação de Contas Eleitorais Final de Miguel Zahdi Neto E Jonathan Cesar
Flores Barros, que concorreram aos cargos eletivos de prefeito e vice-prefeito, nas Eleições
Municipais de 2024, no Município de Castro PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista a utilização
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o pagamento de
militantes e para o abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas. Não eleito.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONATHAN CESAR FLORES BARROS (EMBARGANTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
MIGUEL ZAHDI NETO (EMBARGANTE)

WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797318
26/11/2025
13:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44797318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.743

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600235-74.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: MIGUEL ZAHDI NETO
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
EMBARGANTE: JONATHAN CESAR FLORES BARROS
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MERO INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que deu
parcial provimento ao recurso eleitoral para afastar a determinação de
recolhimento de montante ao partido político, mantendo-se a desaprovação das
contas e o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão
no v. acórdão embargado, por supostamente não enfrentar de forma adequada
as teses apresentadas nas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44797318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. As insurgências apresentadas pelo embargante não configuram vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele
firmadas.
III.IV. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a
sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023;
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, art. 1.022, art. 489, § 1º, IV, art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44797318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Miguel Zahdi Neto em face do
venerando Acórdão nº 68.278 que deu parcial provimento ao recurso eleitoral para
afastar a determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao partido político,
mantendo-se a desaprovação das contas e o recolhimento de de R$ 191.719,57 ao
Tesouro Nacional.
O embargante sustentou, em síntese, que o acórdão é omisso, pois: a) não houve
manifestação quanto à ausência de dolo, fraude ou desvio na aplicação dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, apesar de fartamente
demonstrado nos autos que os valores foram destinados integralmente à militância; b)
não houve manifestação quanto à aplicação do princípio da verdade material; c) não
apreciou os precedentes invocados pela defesa, limitando-se a citar julgados que
corroboram a condenação; g) não foram combatidos argumentos acerca da vedação
do excesso de formalismo, e a jurisprudência desta egrégia Corte acerca de erros
formais que não comprometem a transparência dos gastos; h) embora tenha
reconhecido a juntada da planilha individualizada de pagamentos e de horas de
trabalho, limitou-se a afirmar que tal documento “não constitui prova idônea”, sem
esclarecer em que medida sua apresentação, somada aos contratos, aditivos e
comprovantes bancários, não seria suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos
serviços. Requereu o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para
sanar as omissões, com a complementação do julgado (ID 44737935).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexistem no v. acórdão quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração (ID 44760895).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA ALEGADA OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material.

Num. 44797318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

A propósito das matérias suscitada pelo embargante, como omissas, assim constou no
venerando Acórdão:

No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para
a campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como
é o caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que
identifiquem o local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do
preço contratado, não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições
da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da
despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado.

Num. 44797318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
Da análise dos autos, verifica-se que o parecer de diligências apontou a ausência
de detalhamento nos contratos celebrados com prestadores de serviços de
militância, em desacordo com o art. 35, VII e § 2º, da Resolução nº 23.607/2019
(ID 44480803).
Após a análise da manifestação dos candidatos e apresentação das contas
retificadas, o parecer conclusivo manteve as seguintes irregularidades relativas
aos contratos de militância: a) todos os contratos têm o mesmo serviço
contratado (divulgação, militância e mobilização de rua); b) todos os contratos
estabelecem a carga horária de 8h/dia, de segunda a sábado, podendo incluir
domingos; c) os contratos apresentam diferença de remuneração sem qualquer
justificativa, apesar do exercício da mesma função e carga horária; d) não foram
apresentados registros de ponto, inviabilizando a verificação das horas
efetivamente trabalhadas; e) não há indicação de local de trabalho; f) alguns
prestadores foram pagos por pix e outros por cheque, sem identificação dos
destinatários nos extratos; g) diferença entre os valores previstos no contrato e os
efetivamente pagos (ID 44480963).
Somente após o parecer conclusivo, os candidatos sustentaram que todos os
prestadores receberam remuneração fixa de R$ 80,00 por dia de trabalho, sendo
as diferenças nos valores totais justificadas por: a) variação no número de dias
efetivamente trabalhados; b) pagamento de horas extras ou jornadas estendidas
em eventos; e c) funções diferenciadas exercidas por alguns militantes (ID
44480969 e seguintes).
Alegaram, ainda, que alguns prestadores receberam R$ 250,00/dia por
desempenharem funções de coordenação e fiscalização das equipes de rua.
Para sustentar suas alegações, os candidatos apresentaram termos aditivos
contratuais, nos quais se estipula que todos os prestadores de serviços de
militância receberiam remuneração de R$ 80,00 por dia trabalhado. Prevê-se,
ainda, que, caso haja necessidade de jornada superior às 8 horas estabelecidas,
o pagamento será proporcional às horas extras, sendo os serviços prestados até
o dia 5 de outubro de 2024 (ID 44580969 ao ID 44881050).
Também anexaram uma planilha que apresenta, de forma individualizada para
cada contratado, as seguintes informações: a) nome; b) valor da remuneração
diária; c) valor da hora trabalhada; d) total de dias trabalhados; e) quantidade de
horas-extras trabalhadas; f) valor total devido por dias trabalhados, g) valor total
devido por horas extras trabalhadas; h) valor total devido (dias trabalhados +
horas extras) – (ID 44480969).
Após a interposição do presente recurso eleitoral, determinou-se o
encaminhamento dos autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal, para análise da documentação apresentada após o parecer conclusivo
(ID 44533504), a fim de evitar enriquecimento ilícito da União.
O Setor Técnico deste Tribunal, após exame minucioso dos termos aditivos
contratuais, relatou que: a) em vários casos, a data de assinatura do aditivo
contratual é anterior à data do contrato de prestação de serviços (ex: Diogo Davi
de Oliveira Ramos, Francieli dos Santos Costa, Jhony Martins da Cunha,
Kathelyn Pompeu Ramos, Paulo Alberto de Oliveira Palhano); o contrato original
de Jaqueline Radzinski de Jesus Ramos não estava vigente na data de

Num. 44797318 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
assinatura do aditivo; c) há divergências nas assinaturas constantes dos
contratos de Anair Rodrigues de Melo e Suzane Aparecida Moreira da Silva e dos
respectivos termos aditivos; d) não há como definir em qual momento cada aditivo
contratual foi expedido e assinado, a fim de atestar se sua confecção
efetivamente ocorreu na época da campanha eleitoral ou em momento distinto (ID
44582111).
Observa-se, ademais, que, na planilha apresentada pelos candidatos, constam
anotações a sugerirem que os aditivos contratuais foram elaborados somente
após as diligências da unidade técnica.
[...]
Da mesma forma, a planilha apresentada para justificar a diferença dos valores
pagos a cada contratado, em razão da quantidade de dias trabalhados e da
realização de horas extras, não constitui documento idôneo para comprovar a
regularidade da despesa. A legislação de regência exige que o gasto seja
demonstrado por meio de documento idôneo, com detalhamento do serviço
realizado, local de trabalho, dias e horas trabalhadas, requisitos que não foram
observados pelos candidatos.
Embora os candidatos tenham apresentado recibos com a descrição dos serviços
de divulgação, militância e mobilização de rua, bem como alguns termos de
distrato de prestação de serviços (ID 44480811 e seguintes), tais documentos
não trazem a especificação dos dias trabalhados nem o registro da realização de
horas extras.
Por fim, observa-se que ainda que o prestador sustente que parte das diferenças
nos valores pagos decorre do exercício da função de coordenador por alguns
contratados, os instrumentos contratuais apresentados não preveem tal atividade,
limitando-se a indicar o mesmo objeto — divulgação, militância e mobilização de
rua. Assim, não é possível reconhecer a regularidade da despesa com base
nesse argumento.
Desse modo, considerando-se que todos os contratos previam apenas a
prestação de serviços de divulgação, militância e mobilização de rua, sem
distinção de funções como a de coordenação, que a remuneração diária dos
contratados foi fixada em R$ 80,00 e que não há nos autos prova idônea acerca
do número total de dias trabalhados nem das horas extras realizadas por cada
contratado, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o recolhimento
de R$ 186.384,70 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
[...]
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de
contas alcança o montante de R$ 195.719,57 (R$ 186.384,70 – despesas
irregulares com serviços de militância; R$ 5.334,87 – despesas irregulares com
combustíveis; R$ 4.000,00 – irregularidades nas doações estimáveis), que
corresponde a, aproximadamente, 36,537% da movimentação de recursos
efetuada na campanha (R$ 535.664,00 – ID 44480940).

Num. 44797318 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
Considerando-se que as irregularidades praticadas pelos candidatos atingem
valor e percentual superiores aos parâmetros fixados pelo colendo Tribuanal
Superior Eleitoral, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
[...]
Desse modo, considerando a impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em análise, mantém-se a
desaprovação das contas.

Com efeito, o acórdão examinou de maneira detalhada as provas constantes dos
autos, em especial os contratos de prestação de serviços, termos aditivos, planilhas de
controle, comprovantes de pagamento e demais documentos apresentados pelo
candidato, concluindo pela inidoneidade dos documentos apresentados para a
comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
O decisum destacou, com base no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que as despesas com pessoal devem conter detalhamento mínimo, identificação do
prestador, local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa do
preço contratado, e consignou expressamente que tais requisitos não foram
observados pelos candidatos, razão pela qual não seria possível presumir a
regularidade dos gastos apenas com base nos recibos, planilhas e aditivos
apresentados.
O acórdão, ademais, enfrentou implicitamente as alegações de ausência de dolo ou
fraude e de aplicação dos princípios da verdade material e da vedação ao formalismo
excessivo, ao consignar que a irregularidade decorreu da ausência de comprovação
idônea das despesas, e não da constatação de má-fé, bem como que a legislação
eleitoral exige prova documental específica para a utilização de recursos públicos, não
sendo possível suprir a ausência desses requisitos com presunções ou alegações
genéricas.
As insurgências apresentadas pelo embargante não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm
finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à
reanálise de fundamentos ou de provas já examinados.
Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, como
ocorreu no caso em análise.

Num. 44797318 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
Dessa forma, resta claro que o v. acórdão está devidamente fundamentado, tendo
enfrentado todos os pontos relevantes à solução da lide, não se verificando omissão a
justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

II.III. PREQUESTIONAMENTO
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelo embargante com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600235-74.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: MIGUEL ZAHDI NETO, JONATHAN
CESAR FLORES BARROS - Advogados dos EMBARGANTES: WELLINGTON MAIKON FERREIRA -
PR76886, EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 016ª ZONA
ELEITORAL DE CASTRO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44797318 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:52:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613523507400000043734580
Número do documento: 25112613523507400000043734580
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:40:46
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025